Tribunal: TJPA
Processo: 0804808-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804808-53.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CASSIO DE FRANÇA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. INCABÍVEL. DA PRISÃO DOMICILIAR PARA ANTECIPAÇÃO DO DIREITO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O impetrante utiliza-se do mandamus objetivando o reconhecimento irregularidades de passíveis de serem dirimidas em recurso próprio (agravo em execução). O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

2. Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

3) O paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, uma vez que praticou falta grave consubstanciada em fuga da CPASI ocorrida em 01/01/2019, tendo sido recapturado apenas em 05/08/2019, fato que demonstra ser desaconselhável a concessão de prisão domiciliar.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias nove a onze do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CASSIO DE FRANÇA CARDOSO, em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006615-73.2018.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente encontra-se atualmente em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito a progressão ao regime aberto em 04/09/2020, a qual foi concedida, sob condição suspensiva, para ser gozada a partir da data em questão.

Ocorre que, considerando os riscos de contágio pela permanência do paciente até a data acima citada, a Defensoria Pública ingressou com pedido de prisão domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da pandemia do Covid-19, bem como na Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, aduz que a autoridade coatora indeferiu o pleito de prisão domiciliar em favor do ora paciente, concedendo apenas o direito à progressão de regime em 04/09/2020, contrariando a referida Recomendação e indo na contramão das medidas preventivas e necessárias em face do iminente risco de contágio do paciente pelo coronavírus, tendo em vista a impossibilidade de isolamento dentro da cela, configurando, assim, flagrante constrangimento ilegal.

Nesse sentido, sustenta que, diante da emergência e alarmante situação do paciente, com progressão de regime em data próxima (04/09/2020), mostra-se extremamente viável o deferimento do pedido, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios, bem como o tempo restante para que o paciente alcance o requisito objetivo da progressão, devendo cumprir antecipadamente em domiciliar o restante da sua pena, porquanto é o isolamento social em domicílio medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.

Deneguei a liminar à fl. 29, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 38/39), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Ao analisar os autos detidamente, este juízo constatou que o apenado não preenche os requisitos necessários para a concessão da antecipação a progressão de regime (uma vez que o alcance de requisito objetivo para obtenção de progressão de regime dá-se após a previsão de alcance fixada pelo juízo da VEP/RMB, aliado ao fato de que o apenado empreendeu em fuga sendo recapturado a menos de um ano - 05/08/2019), razão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de progressão para o regime aberto; contudo, foi concedida a progressão de regime sob condição suspensiva.

- No mais, cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Nesta Superior Instância (fls. 47/54), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo não conhecimento do writ, pois utilizado como sucedâneo recursal, mas, caso seja conhecido, no mérito, pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do paciente diante da propagação da doença nos presídios, bem como o tempo restante para a progressão para o regime aberto.

Adianto desde logo que o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível, a saber, a utilização do mandamus como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pelo d. Procurador de Justiça atuante no feito.

Assim, o pedido atinente a concessão de prisão domiciliar se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de Agravo em Execução. Desta forma, o impetrante utilizou-se do mandamus como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA, in verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu , 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019. (TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar. (TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do habeas corpus na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Ainda nesse viés, é importante ressaltar o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC 567.408/RJ).

Cumpre destacar, ainda, que a superlotação carcerária e risco de contaminação pela pandemia de Covid-19 não autorizam a progressão de regime/prisão domiciliar, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC 562.013/RJ; RCD no HC 557.429/SP; HC 555.586/RJ).

Não bastasse isso, vê-se que o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, eis que sequer comprovou se enquadrar em uma das situações abaixo listadas, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

Assim, não se enquadrando o paciente em nenhuma das hipóteses legais previstas, não há como prosperar o pedido de prisão domiciliar.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada. (TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

Ademais, conforme se infere nos documentos de ID’s. 3134207, 3134208 e 3134209, o ora paciente praticou falta grave consubstanciada em fuga da CPASI ocorrida em 01/01/2019, tendo sido recapturado apenas em 05/08/2019, fato que demonstra ser desaconselhável a concessão de prisão domiciliar.

Desta forma, o Recorrente utiliza-se do habeas corpus como super recurso para subverter o sistema recursal pátrio apresentando como alicerce de seu pedido um direito abstrato a liberação coletiva de presos, tão simplesmente motivado pela pandemia do COVID-19, sem qualquer comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, o que torna evidentemente incabível o conhecimento mandamus.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo não-conhecimento da ordem de habeas corpus impetrada em face de CASSIO DE FRANÇA CARDOSO, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 13/06/2020